Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. HONORÁRIOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar ou fomentar a sua atividade, haja vista que não pode ser considerada a destinatária final do produto, nos termos do art. 2o do Código Consumerista.
2. Consoante o art. 700, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Verifica-se a instrução regular da demanda, uma vez que o demonstrativo de conta vinculada permite examinar a evolução mensal do valor devido e os encargos incidentes, o que viabiliza a conferência dos encargos lançados e o exame da legalidade do montante cobrado.
3. Embora o contrato preveja apenas a incidência de comissão de permanência a partir do inadimplemento, o que se mostra legítimo, no Demonstrativo de Conta Vinculada coligido, os encargos incidentes a partir do inadimplemento foram os juros de mora selic e a multa, o que enseja a determinação de cálculo do montante devido conforme a previsão contratual.
4. O art. 701 do Código de Processo Civil estabelece que, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Em hipótese de ausência de pagamento, aplica-se a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do Diploma Processual Civil.
5. Deu-se provimento ao apelo do autor/embargado e parcial provimento ao recurso dos requeridos/embargantes.